Tribunal: TJMT
Processo: 1008924-64.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008924-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES - CPF: 963.637.461-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES

APELADO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, I, DO CPC – COBRANÇA DEVIDA –LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências na tentativa de localização do devedor e que, acaso resultem infrutíferas, permitem considerá-lo em local ignorado ou incerto.

2. Apresentado documento pela Concessionária que demonstra a utilização do serviço de fornecimento de água prestado pela Concessionária no período indicado na inicial, a cobrança é devida, sobretudo diante da existência de relação jurídica entre as partes e da apresentação de extrato em que consta registrado o número do hidrômetro e o consumo aferido, razão por que a autora se desincumbiu do ônus de provar o direito alegado, enquanto o réu assim não procedeu.

3. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES, ora Apelante, contra sentença exarada no ID. 238376194, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face da Apelante, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto. Em que pese a parte ré alegar que está sendo cobrado tarifas após o corte no fornecimento, na modalidade taxa mínima, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro. A religação supracitada se encontra devidamente documentada, conforme se observa em manifestação da parte autora.

(...) Por outro lado, a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido.

Diante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 1.900,33 (Mil e novecentos reais e trinta e três centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1. Da configuração da nulidade de sentença em virtude de citação editalícia.

2. Mérito

2.1. Sustenta pelo reconhecimento da irregularidade da cobrança de tarifas após o corte no fornecimento dos serviços aquáticos, e, consequente inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos.

2.2. Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas. (ID no 238535682).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. no 238376202).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES

APELADO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminar

1.1. Da configuração da nulidade de sentença em virtude de citação editalícia.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A apelante pugnou pela nulidade da citação efetivada via editalícia, ao argumento de que não houve respeito às normas que a autorizam, uma vez que não se esgotaram os meios necessários à localização do endereço da Apelante.

Entretanto, entendo que, razão não lhe assiste.

As informações trazidas aos autos confirmam a realização de diligências na tentativa de localização da Apelante, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, uma vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontrava a citanda.

Inicialmente, consta a tentativa de citação pessoal, cuja tentativa restou demonstrada a impossibilidade de proceder com a citação, conforme certidão de Oficial de Justiça, acostada aos autos. (ID no 238376185)

Senão vejamos:

“Certifico que em cumprimento ao mandado no dia 30/05/2023 as 15hs e 28min, compareci ao endereço mencionado, e estando não foi possivel proceder a CITAÇÃO de WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES, em razão que não reside no referido endereço, o imovel está ocupado pela senhora Bethania, inquilina há um ano e três meses, e que não conhece Wesley, conforme informou ela.”

A concessionária de serviço público, ora Apelada, informou nos autos a realização de consultas em busca determinada via INFOSEG, o endereço apontado foi o mesmo que resultou na diligência inexitosa (id. 161431462 e seguintes).

Assim é que, diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado da Apelante, postulou-se pela citação via editalícia.

Não há dúvida que esta modalidade de citação é medida excepcional, somente admissível diante do esgotamento de diligências para a localização da parte Executada, que será considerada em local ignorado ou incerto acaso resultem infrutíferas as tentativas nesse sentido.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto ignorado e incerto o lugar em que se encontrava a ora Apelante, já que infrutíferas todas as tentativas realizadas para a sua localização.

Nesse passo, insta consignar que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado INFOSEG, na tentativa de localizar a parte demandada, pelo

que não há que se falar em nulidade de sua citação, nos moldes em que realizada nos presentes autos.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADA A TENTATIVA DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL - VALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com base nos precedentes do STJ, frustrada a citação por oficial de justiça (mais eficiente), a citação pelo correio revela-se desnecessária, posto que inócua. 2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após frustrado o ato por oficial de justiça, não há que se falar, na hipótese, em nulidade daquela citação editalícia.”

(N.U 1000456-27.2021.8.11.0094, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 29/04/2023) (g.n).

Posto isso, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2. Mérito Recursal

2.1. Sustenta pelo reconhecimento da irregularidade da cobrança de tarifas após o corte no fornecimento dos serviços aquáticos, e, consequente inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos.

Conforme relatado anteriormente, no que diz respeito à cobrança dos valores, ressai dos autos que a SANEAR moveu Ação de Cobrança contra WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES, visando receber débito das faturas referentes ao fornecimento de água no importe de R$ 1.900,33 (Mil e novecentos reais e trinta e três centavos), em relação ao período de 02/2016,

05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 04/2017, 07/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 02/2018, 03/2018 e 04/2018.

A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas sem prova do consumo, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o fornecimento de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora no 528960-2.

Vejamos a jurisprudência hodierna acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA - TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O CPC possibilita a realização de citação pela via edilícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu. Tal modalidade de citação não prescinde do esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar a nulidade da citação.

Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos,

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

(N.U 1001810-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, I, DO CPC – COBRANÇA DEVIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

Apresentado documento pela Concessionária que demonstra a utilização do serviço de fornecimento de água prestado pela Concessionária no período indicado na inicial, a cobrança é devida, sobretudo diante da existência de relação jurídica entre as partes e da apresentação de extrato em que consta registrado o número do hidrômetro e o consumo aferido, razão por que a autora se desincumbiu do ônus de provar o direito alegado, enquanto o réu assim não procedeu. (...)

(N.U 1008927-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Portanto, comprovado nos autos que durante todo o período foram usufruídos os serviços de fornecimento de água, revelam-se corretos os valores

cobrados pela Recorrida, de modo que, tendo a sentença sido proferida em consonância com a legislação pátria e a jurisprudência pertinente, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2.2. Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024